Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE E CLARA. NÃO CABIMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se destinam ao reexame da causa.
2. É rejeitada a alegação de omissão, visto que o acórdão enfrenta todas as questões submetidas a julgamento, especialmente as preliminares suscitadas, relativas ao cerceamento de defesa e à ausência de decisão saneadora.
3. O julgado que enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada mostra-se adequadamente fundamentado, a teor dos artigos 93, IX da CF, 11 e 489, §1o, IV, do CPC.
4. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC porque não se observa, no momento, o caráter manifestamente protelatório do recurso.
5. Embargos declaratórios desprovidos.